Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750456-35.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA GOMES RABELO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lidia Gomes Rabelo contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 61340714) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Oi S.A. (em recuperação judicial), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida descrita na inicial (no valor de R$641,13, vencida em 02/12/2010), devendo a ré se abster de efetuar qualquer cobrança no prazo de 30 dias, inclusive excluindo a menção deste da plataforma “serasa limpa nome” e afins, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada cobrança indevida; assim como JULGO IMPROCEDENTE a condenação da Empresa Requerida ao pagamento em face da Requerente a um valor pecuniário de R$ 30.000 (trinta mil reais), a título de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, em igual proporção. Em relação a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que não é caso de aplicação do disposto no artigo 85, § 8o - A, do CPC. Isso porque apesar do valor da causa ser irrisório para fins de condenação na verba honorária, por se tratar de verdadeiro pedido, cabia ao requerente especificar qual item da tabela da OAB a presente demanda seria enquadrada, para privilegiar o contraditório. Ademais, a menção subsidiária ao disposto no artigo 85, § 8o, do CPC dá a entender que se trata de pedido alternativo e como tal, fixo honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do patrono da parte autora, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Suspendo a condenação em razão da gratuidade de justiça à parte autora. Em suas razões recursais (ID 61340721), sustenta a apelante que, com o reconhecido da cobrança indevida de dívida prescrita por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, tem-se comprovada a ocorrência de dano extrapatrimoniais. Argumenta que o programa se trata de plataforma de cobrança, “que pode ser acessado por qualquer pessoa, como o cadastro tradicional de inadimplentes, com o agravante de conter até dívida prescritas”. Alega que a inscrição do seu nome na plataforma por dívida prescrita também afeta negativamente o seu score de crédito, o que caracteriza violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou segundo os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, nos termos do art. 85 do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma parcial da r. sentença, a fim de condenar a ré também ao pagamento de compensação por danos morais. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. A questão relativa à exigibilidade de dívidas prescritas em âmbito extrajudicial, bem como a possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas digitais de renegociação de débitos, foi submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do paradigma principal REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), na sistemática dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, oportunidade em que a Corte determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria e estejam em trâmite na primeira ou segunda instância. Por pertinente, confira-se excerto da r. decisão proferida em 20/6/2024, in verbis: Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe, tendo em vista que o presente caso se insere na matéria versada no aludido recurso repetitivo, porquanto a parte busca a compensação por danos morais pela inclusão do débito em plataforma digital de renegociação. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o julgamento do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora